Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A interceptação telefônica – prova irrepetível – se autorizada judicialmente, aliada aos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório de da ampla defesa, é apta a fundamentar a condenação do acusado.
2. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e ocultou produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição.
3. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.